Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715304-28.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE: ERASTO VILLA VERDE DE CARVALHO AGRAVADOS: NORMA HAMU GARAY, ROGÉRIO FADEL ELIAS, HELENA ELIAS, LETÍCIA VIRGÍNIA HAMU, ANTÔNIO ROBERTO HAMU, MARIA DOMINGAS APARECIDA HAMU, DIEGO HAMU FERREIRA, LEANDRO HAMU FERREIRA, MODOALDO FERREIRA LIMA, MÔNICA SILVA, JOÃO BATISTA E SILVA, LEILA HAMU, MARIA DE FÁTIMA HAMU, AVANIR HAMU, WADY HAMU JÚNIOR, NEJME HAMU, BÁRBARA HAMU REPRESENTANTE LEGAL: BÁRBARA HAMU DESPACHO ESPÓLIO DE ERASTO VILLA-VERDE DE CARVALHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a decisão recorrida padece de omissão. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003